Tribunal: TJES
Processo: 0005367-66.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005367-66.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA e outros (3)

APELADO: SOLON LOPES PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PUBLICAÇÕES EM PLATAFORMA DIGITAL. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E HONRA OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. CONTEÚDO CALUNIOSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETRATAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela IGREJA CRISTÃ MARANATA e por Sólon Lopes Pereira, Roseli Maria de Carvalho Fonseca Pereira e Antônio Jorge de Araújo contra sentença que: (i) determinou a remoção de conteúdos digitais reputados caluniosos; (ii) condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 14.000,00 por danos morais; e (iii) impôs a obrigação de publicar retratação pública nos mesmos meios utilizados. A ICM busca majorar o valor indenizatório; os demais apelantes pretendem a exclusão de sua responsabilidade, o reconhecimento de litigância de má-fé da autora, o afastamento da obrigação de retratação ou a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se Sólon e Roseli são partes legítimas para figurar no polo passivo;
(ii) estabelecer se a ICM atuou com má-fé ou litigância predatória;
(iii) determinar se as manifestações dos apelantes estão protegidas pela liberdade de expressão ou se configuram abuso apto a gerar responsabilidade civil;
(iv) fixar se a obrigação de retratação pública deve ser solidária ou limitada ao autor das falas ofensivas e, ainda, se o valor indenizatório deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva de Sólon e Roseli se confirma porque a responsabilidade civil solidária alcança os administradores e mantenedores do canal no qual o conteúdo ilícito foi divulgado, ainda que não tenham sido os autores diretos do vídeo, conforme arts. 927 e 942 do Código Civil.

A existência de histórico litigioso da ICM não evidencia, neste processo específico, litigância de má-fé, pois a procedência parcial da demanda afasta a conclusão de uso temerário da jurisdição.

A liberdade de expressão, embora amplamente protegida pelo art. 5º, IV, da CF, e pela orientação firmada na ADI 4451 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), encontra limite na proteção à honra objetiva prevista no art. 5º, X, da CF, impondo responsabilização posterior quando há imputações caluniosas.

Expressões como “trabalho escravo”, “ofertas expressivas para promoção” e “cala boca”, usadas sem lastro probatório e imputadas à instituição religiosa, ultrapassam o campo da crítica e configuram ofensa grave à reputação da ICM, violando sua honra objetiva.

A retratação pública constitui ato personalíssimo, pois exige manifestação subjetiva de reconhecimento do erro, devendo ser imposta exclusivamente ao autor das falas ofensivas, Antônio Jorge de Araújo, embora a veiculação da retratação recaia solidariamente sobre os administradores do canal.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 14.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando majoração ou redução, especialmente à luz do método bifásico utilizado pelo juízo de origem e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária por conteúdo ofensivo divulgado em plataforma digital abrange os administradores e mantenedores do canal, ainda que não sejam autores diretos do vídeo.

A retratação pública tem natureza personalíssima e somente pode ser imposta ao agente que proferiu as falas ofensivas, preservada a obrigação solidária dos demais réus quanto à veiculação do conteúdo.

A liberdade de expressão não protege imputações de fatos criminosos ou notoriamente desonrosos sem respaldo probatório, configurando abuso gerador de responsabilidade civil.

O quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau deve ser mantido quando proporcional à gravidade da ofensa e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e X; CC, arts. 884, 927 e 942.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Tema 995 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por SÓLON LOPES PEREIRA e OUTROS e negar provimento ao recurso interposto pela Igreja Cristã Maranata, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005367-66.2021.8.08.0035

APELANTES/APELADOS:
SÓLON LOPES PEREIRA, ROSELI M. C. F. PEREIRA E ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO

APELADA/APELANTE:
IGREJA CRISTÃ MARANATA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes em face de sentença (id 15630809) proferida pelo Magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação Ordinária proposta pela Igreja Cristã Maranata em desfavor dos primeiros Apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para:

Impor aos requeridos a obrigação específica de fazer, consistente na obrigação de remover todos os conteúdos relacionados na petição inicial, relacionados aos eventos que são imputadas à Igreja ICM, às seguintes condutas caluniosas relacionadas: [A] que sugerem o recebimento de ofertas expressivas para permitir a promoção de membros; [B] que implicam a exploração de trabalho escravo; e [C] que implicam o recebimento por pastores de valores a título de “cala-boca” para que permaneçam omissos, caso vejam alguma ilegalidade.

Não sendo possível seccionar a publicação e/ou vídeo para suprimir as afirmações caluniosas e/ou equivalente, ela deverá ser removida integralmente da plataforma eletrônica.

Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância de
R$14.000,00 (catorze mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste julgamento e juros (
taxa legal
) contados da primeira citação.

Com base no art. 85, § 2º, do CPC, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (id 15630820) a IGREJA CRISTÃ MARANATA interpôs a primeira Apelação, pleiteando a reforma da Sentença exclusivamente para majorar o
quantum
indenizatório por danos morais de R$ 14.000,00 para o valor originalmente pleiteado de R$ 20.000,00.

Em suas razões de recurso, SÓLON LOPES PEREIRA, ROSELI MARIA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA e ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO, pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese,
(1)
preliminar de ilegitimidade passiva de Sólon e Roseli, argumentando que a Ata Notarial comprova que não eram responsáveis pelo canal ou pelo vídeo impugnado, sendo o responsável terceiro, e que a condenação imputada a dois ou três indivíduos pela mesma conduta, ou por falas de um, seria imprópria;
(2)
a ocorrência de litigância de má-fé e judicialização predatória pela ICM;
(3)
não houve conteúdo ofensivo
stricto sensu
, mas sim exercício regular do direito de liberdade de expressão, com uso de linguagem alegórica e crítica religiosa, protegida pelos dispositivos constitucionais;
(4)
subsidiariamente, requerem a exclusão da obrigação de retratação ou sua delimitação, por se tratar de ato personalíssimo, e a redução substancial do valor indenizatório, caso a condenação fosse mantida, por considerarem o valor desproporcional.

Inicialmente, passo à análise da preliminar arguida pelos Requeridos/Apelantes.

Os Segundos Apelantes insistem na exclusão do polo passivo do casal Solon e Roseli, argumentando que a Ata Notarial comprova que não são os responsáveis diretos pela conta do canal “Maranata Anátema” e que a sentença, ao condenar solidariamente, imputou a mesma conduta a duas ou três pessoas simultaneamente, o que, faticamente, seria impossível para a autoria de um vídeo específico.

Esta linha argumentativa, embora detalhada, ignora a complexidade do ato ilícito cometido no ambiente virtual, bem como a natureza da responsabilidade civil solidária.

Embora o Apelante Antônio Jorge de Araújo possa ter sido o autor primário das falas proferidas e, eventualmente, publicado primeiramente em seu canal pessoal, a alegação inicial da ICM e o conjunto probatório analisado pelo Juízo “a quo” indicam que o canal "Maranata Anátema" era o veículo de disseminação principal, o qual era gerido ou mantido por Sólon Lopes Pereira, sendo este o indivíduo que, inclusive, foi objeto de menção explícita no conteúdo ofensivo, a fim de direcionar o público para o respectivo canal.

A responsabilidade civil, nos termos do artigo 927 do Código Civil, recai sobre aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem.

A Sentença refutou a ilegitimidade ao afirmar que "a sentença enfrentou de forma substancial o conjunto probatório apto a vincular os Requeridos ao canal/plataforma por onde se difundiram os conteúdos reputados ofensivos" (ID 15630818, pág. 3).

A solidariedade, no contexto da responsabilidade civil por atos ilícitos plurais (art. 942 do CC), não exige que cada agente tenha praticado integralmente a mesma conduta física, mas sim que tenha concorrido de alguma forma para a produção do dano.

No contexto de plataformas digitais ou canais de comunicação conjuntos, a responsabilidade se estende aos administradores e mantenedores que se beneficiaram ou permitiram a divulgação do conteúdo ilícito, agindo em clara coautoria moral ou material para a perpetuação do dano.

Dizer que "apenas uma pessoa pode publicar um vídeo" é uma simplificação excessiva que ignora a responsabilidade pela manutenção do canal, plataforma de divulgação e a chancela institucional que um grupo confere ao conteúdo.

O canal "Maranata Anátema" é, pelos indícios colhidos na origem, um empreendimento coletivo de crítica institucional que, no caso das falas que ultrapassaram o limite da crítica legítima, acarretou a responsabilidade solidária de seus gestores e administradores pela disseminação maciça da ofensa.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Embora o histórico litigioso da ICM apresentado nos autos possa levantar suspeitas quanto a uma estratégia de contenção de críticas, a conclusão isolada de que a presente ação configura má-fé exige cautela.

Não se pode penalizar a parte que, ao exercer o seu direito constitucional de acesso à jurisdição, obtém êxito na comprovação de que seu direito foi violado, ainda que parcialmente. A judicialização predatória, para ser configurada neste processo específico e gerar a má-fé, exigiria a comprovação inequívoca de que o ajuizamento da demanda se deu de forma temerária ou com o intuito deliberado e exclusivo de causar prejuízo processual indevido, o que não se coaduna com a Sentença de parcial procedência.

A questão da multiplicidade de ações e a suposta estratégia de distribuição em foros distantes, embora grave se comprovada em um panorama mais amplo, não é suficiente, por si só, para caracterizar litigância de má-fé
neste
processo, onde o direito foi violado.

Da apelação de SÓLON LOPES PEREIRA, ROSELI MARIA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA e ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO

A IGREJA CRISTÃ MARANATA, narrou que os Requeridos, ex-membros da instituição, estariam utilizando plataformas digitais, notadamente um canal no YouTube e um site denominado "Maranata Anátema", com o propósito de veicular informações inverídicas, ofensivas e caluniosas, visando macular a honra objetiva, a reputação e a imagem da igreja perante seus fiéis e a sociedade em geral. A ICM arguiu que as publicações extrapolaram o mero direito de crítica e proselitismo religioso, imputando à instituição condutas graves e criminosas ou a elas equiparadas, o que configura ato ilícito com dever de indenizar.

Os apelantes insistem na afirmação de que as manifestações estavam protegidas pela liberdade de expressão, sendo as expressões "trabalho escravo", "ofertas expressivas para promoção" e "cala boca" meramente alegóricas ou críticas religiosas e sociais, sem configurar imputação criminosa.

A liberdade de expressão, consagrada no artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal, constitui um pilar fundamental da democracia.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente enfatizado que tal liberdade deve ser robustamente protegida, abrangendo, inclusive, aquelas opiniões que possam ser consideradas incômodas, ácidas, ou até mesmo exageradas.

A ADI 4451 do STF (Rel. Min. Alexandre de Moraes), citada na Sentença, reforça que o direito fundamental à liberdade de expressão não se destina apenas a proteger as opiniões convencionais, mas também as "duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas", desde que garantidoras da real participação cidadã.

No entanto, a garantia constitucional do direito de expressão encontra limite nos direitos da personalidade.

Conforme o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Esta colisão de direitos impõe ao julgador a realização de uma ponderação, como bem procedeu o Juízo de primeiro grau, ao adotar a tese do binômio liberdade com responsabilidade, vedando a censura prévia, mas admitindo a responsabilização posterior por informações comprovadamente injuriosas, difamantes ou caluniosas, conforme Tema 995 da Repercussão Geral do STF.

É inegável, no contexto deste caso, que a IGREJA CRISTÃ MARANATA, pessoa jurídica de direito privado e de natureza religiosa, goza de honra objetiva, definida como o prestígio, a reputação e a consideração que desfruta no meio social.

A ilicitude reside precisamente na imputação de condutas que, objetivamente, maculam de forma gravíssima o crédito da instituição perante terceiros, associando-a a práticas análogas a crimes ou de extrema desonestidade.

A expressão “exploração de trabalho escravo”, mesmo que utilizada de forma "figurativa" ou "alegórica", conforme alegam os Apelantes, possui uma carga semântica inequivocamente danosa no contexto do debate público, especialmente quando direcionada a uma instituição que se baseia em princípios morais e éticos.

Tais alegações, desprovidas de prova robusta nos autos e veiculadas em canal de alto alcance, são suficientes para corroer o prestígio da igreja em seu meio de atuação, configurando abuso do direito de expressão.

Prosseguindo, a Sentença, integrada pelos Embargos de Declaração, impôs aos Requeridos solidariamente a obrigação de publicar retratação pública, nos mesmos meios utilizados, para esclarecer a inveracidade das acusações.

Os Segundos Apelantes questionam a exequibilidade e a legalidade dessa obrigação de forma genérica e solidária, alegando que a retratação é ato personalíssimo e que Solon e Roseli não podem ser obrigados a se retratar por falas de Antônio Jorge.

Assiste razão, em parte, aos Segundos Apelantes no que tange à natureza personalíssima estrita da retratação.

O ato de retratar-se implica a confissão da inveracidade ou o reconhecimento do erro na manifestação proferida, sendo essencialmente um ato de vontade subjetiva.

Impor a Sólon e Roseli a obrigação de "se retratarem publicamente" por falas proferidas por Antônio Jorge viola a autonomia da vontade e o princípio de que ninguém poderá ser compelido a produzir prova contra si ou a declarar o que não acredita.

Embora a solidariedade persista na obrigação de remoção do conteúdo ilícito (obrigação de fazer fungível) e no pagamento da indenização (obrigação de dar), a retratação como ato de
declaração de inveracidade
de crenças e falas deve ser limitada àquele que efetivamente as proferiu: ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO.

A obrigação de
promover a veiculação
da retratação, por outro lado, pode recair solidariamente sobre os gestores da plataforma, mas o
conteúdo da retratação
deve emanar tão somente do autor das ofensas.

Considerando que o Apelante Antônio Jorge de Araújo é o autor confesso das frases ofensivas (conforme a defesa), e que o Juízo determinou a retratação para esclarecer que as
acusações são inverídicas
, a obrigação deve ser direcionada a ele, ainda que os demais administradores do canal tenham o dever de auxiliar na sua veiculação, sob pena de multa.

Deste modo, o Segundo Recurso de Apelação deve ser parcialmente provido neste ponto, para delimitar que a obrigação primária de
proferir
a retratação pública recai sobre ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO, mantida, contudo, a obrigação de
veicular
essa retratação no canal "Maranata Anátema", sob a responsabilidade dos administradores solidários (Antônio Jorge Araújo e Sólon Lopes Pereira).

Da apelação da IGREJA CRISTÃ MARANATA (ICM)

A IGREJA CRISTÃ MARANATA (Primeira Apelante) pede a majoração de R$14.000,00 para R$20.000,00. Os Requeridos (Segundos Apelantes) pedem a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução substancial do valor.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, utilizando o método bifásico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo
a quo
fixou o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sopesando a capacidade financeira do causador do dano com o limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima.

Embora a gravidade das acusações seja inegável, especialmente por imputarem condutas equiparadas a ilícitos criminais graves (exploração de trabalho escravo e corrupção de pastores) e a terem sido difundidas em plataforma digital de amplo alcance, o valor arbitrado em primeiro grau já representa uma quantia considerável e proporcional à lesão à honra objetiva da ICM.

A função compensatória e o caráter punitivo pedagógico da indenização devem ser satisfeitos sem que se chegue a um patamar que gere o enriquecimento sem causa da vítima.

Considerando que a Sentença de primeiro grau já reconheceu fartamente a gravidade das condutas e a relevância da Igreja Cristã Maranata no cenário nacional, o
quantum
de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) demonstra-se razoável e equilibrado para cumprir as finalidades da reparação civil.

Rever o valor fixado na instância ordinária para majorá-lo, neste caso, configuraria um excessivo rigor punitivo não devidamente justificado pela mera pretensão autoral de obter o valor máximo postulado na inicial, o qual, embora seja referência, não vincula o Juízo.

Os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aplicados à luz da vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC), impõem a manutenção do valor já fixado.

DO EXPOSTO
, conhecer dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela IGREJA CRISTÃ MARANATA (Primeira Apelante). Sem condenação em honorários advocatícios.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por SÓLON LOPES PEREIRA e OUTROS (Segundos Apelantes), apenas para DELIMITAR a obrigação de retratação pública: a obrigação de PROFERIR a retratação pública, nos termos e meios determinados na Decisão de Embargos Declaratórios (ID 15630818), recai exclusivamente sobre ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO, mantida a responsabilidade solidária de SÓLON LOPES PEREIRA e ROSELI MARIA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA pela obrigação de
VEICULAR
a retratação no canal digital "Maranata Anátema", em conformidade com a natureza personalíssima do ato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
interposto pelos réus (Sólon Lopes Pereira e Outros) e
negar provimento
ao recurso interposto pela autora (Igreja Cristã Maranata).